Tribunal: STF
Processo: RE 89299
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA   CONTRA A EMPREITEIRA DAS OBRAS, POR HAVER RUIDO A BARRAGEM DE CONCRETO, COM O REPRESAMENTO DE AGUA. ALEGAÇÃO DA CONSTRUTORA SEGUNDO A QUAL
NÃO ERA RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO, NO CASO, VISTO TER EXECUTADO PROJETO 'DEFEITUOSO' DE TERCEIRO. APLICAÇÃO, AO CASO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. DESPACHO SANEADOR, QUE INADMITIU O LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO DAS FIRMAS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO - AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO, INTERPOSTO DO SANEADOR, PELA RE, PROVIDO PELO TRIBUNAL 'A QUO', QUE CONSIDEROU CONFIGURAR-SE, NA ESPÉCIE, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, EM FACE DA COMUNHÃO DE INTERESSES DA EMPREITEIRA COM AS EMPRESAS ENCARREGADAS DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, TENDO EM CONTA A POSSIBILIDADE DE A CONSTRUTORA, SE VENCIDA, EXERCITAR DIREITO DE REGRESSO, CONTRA AS PROJETISTAS.
CÓDIGO CIVIL, ARTS-1245 E 1524. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL. A EVENTUAL AÇÃO DA EMPREITEIRA CONTRA AS EMPRESAS, QUE ELABORARAM O PROJETO DA OBRA, HAVERIA DE FUNDAR-SE EM
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDOLE EXTRACONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART-88, DO CPC DE 1939. DENUNCIAÇÃO DA LIDE, NOS SISTEMAS DOS CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL, DE 1939 E 1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-88, DO CPC DE 1939. NÃO
CONFIGURA COMUNHAO DE INTERESSES, PARA OS EFEITOS DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO, 'UT' ART-88, DO CPC ANTERIOR, A SÓ EVENTUAL POSSIBILIDADE DE O RÉU, SE VENCIDO, PODER PROPOR AÇÃO CONTRA
TERCEIROS. HIPÓTESE EM QUE O ART-70, III, DO VIGENTE CPC, NÃO PODE SER APLICADO. ADMISSIBILIDADE, APENAS, DO PEDIDO DE ASSISTENCIA, A TEOR DO ART-93, DO CPC DE 1939, QUE REGIA O CASO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA, CASSADO O ACÓRDÃO DETERMINAR PROSSIGA O TRIBUNAL 'A QUO' NO JULGAMENTO DO RECURSO DA RÉ.